Tribunal: TJPA
Processo: 0828223-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828223-64.2022.8.14.0301

APELANTE: HERMELINDA DA COSTA FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REDIRECIONAMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSIONISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por Hermelinda da Costa Freitas, filha de ex-deputado estadual falecido em 1982, sob alegação de ser dependente inválida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar para a filha maior inválida a pensão por morte que era percebida exclusivamente pelo cônjuge sobrevivente, falecida em 2021.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula nº 340/STJ).

4. A lei vigente à época do falecimento do instituidor (1982) não conferia à autora a condição de dependente apta a receber a pensão por morte, sendo o benefício destinado exclusivamente à cônjuge sobrevivente.

5. A pensão por morte é um direito personalíssimo e intransmissível a outros dependentes ou sucessores após o falecimento do pensionista original.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pensão por morte é intransmissível a outros dependentes ou sucessores após o falecimento do pensionista original.
2. A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I e II; Lei nº 4.797/1978, art. 6º; Lei nº 5.039/1982; Súmula nº 340/STJ.

Jurisprudência relevante:
Súmula nº 340/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação ordinária contra a sentença ID18145200 que julgou
totalmente improcedente
o pedido de Hermelinda da Costa Freitas, que pleiteava a concessão de pensão por morte de seu pai, ex-Deputado Estadual, falecido em 1982.

Em síntese o juízo de origem entendeu que a condição de beneficiária não estava presente no momento do falecimento do instituidor, uma vez que essa condição foi preenchida pela genitora da autora, que era a cônjuge sobrevivente. A lei vigente na época não previa a qualidade de dependente para filho maior inválido, apenas para filhos menores ou em certas condições específicas, que a autora não preenchia, aplicando a súmula 340 do STJ.

Descreveu o juízo que embora a autora alegue que o pedido de pensão mensal é decorrente do óbito de seu pai (1982), o que realmente lhe gerou a necessidade de recebimento do benefício foi óbito de sua mãe (2021), a qual recebia os proventos de pensão deixados por seu falecido marido, pai da recorrente, destacando que o ordenamento jurídico não prevê o benefício de “pensão de pensionista”.

Restou assim consignado que a pensão por morte é um direito personalíssimo, intransmissível a outros dependentes ou sucessores após o falecimento do pensionista original, no caso, a mãe da apelante.

Em arremate a sentença registrou que apesar dos documentos que comprovam a incapacidade da autora, a dependência econômica em relação ao pai não pôde ser comprovada de maneira suficiente para justificar a concessão da pensão.

Inconformada a apelante, Hermelinda da Costa Freitas, arguiu que devido à sua condição de saúde mental (esquizofrenia paranoide), não tinha discernimento para requerer a pensão desde o falecimento do pai, e que sempre foi dependente dos pais para seu sustento.

Sustenta que à época do falecimento de seu pai, a legislação vigente (Lei 4.797 de 1978) garantia o direito ao filho incapaz à pensão por morte, o que deveria ser levado em consideração.

Defende que há presunção de dependência econômica em relação ao seu pai devido à sua incapacidade absoluta, reforçada pelo fato de sempre ter vivido sob os cuidados dos pais até o falecimento da mãe em 2021.

Pede a reforma da sentença para que lhe seja concedida a pensão por morte devida desde o falecimento da mãe bem como condene o apelado ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo.

Em contrarrazões o apelado invoca a Súmula 340 do STJ, que determina que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. No caso, a Lei Estadual nº 4.797/1978, alterada pela Lei nº 5.039/1982, não concedia o direito pleiteado pela apelante.

Argumenta que a apelante pleiteia o redirecionamento de um benefício de pensão que foi recebido exclusivamente por sua mãe, e que não pode ser transmitido a outro dependente após o falecimento da pensionista e ressalta que a apelante não comprovou ser dependente do segurado no momento do fato gerador (óbito), condição essencial para a concessão da pensão por morte.

O Ministério Público reforçou a aplicação do princípio do
Tempus Regit Actum
, sustentando que a lei vigente em 1982, quando ocorreu o falecimento do instituidor, não previa a condição de dependente para a apelante.

Destacou que os documentos médicos apresentados pela apelante são recentes e não provam sua incapacidade ou dependência econômica à época do falecimento de seu pai, e corroborou a intransmissibilidade da pensão por morte após o falecimento do pensionista original, não havendo previsão legal para a concessão do benefício à apelante.

Opinou pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação para negar provimento.

Já me manifestei anteriormente sobre o mérito desta ação quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0803368-51.2022.8.14.0000, e ressalto desde logo que a relação jurídica em destaque é rigorosamente a mesma daquela ocasião anterior, não havendo nenhum fato novo que justifique solução diversa daquela.

Repisando fatos já relatados, a recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido consistente na concessão de pensão por morte de seu genitor Álvaro de Oliveira Freitas, ex-Deputado Estadual da Assembleia Legislativa, falecido em 25/12/1982, em razão da ausência dos pressupostos autorizadores.

A Súmula nº 340 do C. STJ dispõe que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Aplica-se, portanto, a Lei nº 4.797, de 18 de outubro de 1978, alterada pela Lei nº 5.039, de 13 de setembro de 1982, haja vista que o falecimento de seu pai se deu em 25/12/1982.

Muito embora a autora tenha mencionado na inicial que o pedido de pensão mensal é decorrente do óbito de seu pai, ex-deputado estadual, eis que, segundo alega, dele seria dependente economicamente, no curso da instrução processual restou provado que a intenção da apelante é o estabelecimento de uma nova figura previdenciária “a pensão de pensionista” uma vez que o fundamento do pleito da exordial decorre, em verdade, do falecimento da beneficiária Luciléa da Costa Freitas, cônjuge dependente do ex-deputado falecido e instituidor originário da pensão.

Em síntese, a autora pleiteia o redirecionamento a ela do benefício de pensão por morte recebida por sua mãe, Lucélia, beneficiária original da pensão de seu marido falecido há 40 anos.

Sendo a autora, em tese, dependente de sua mãe, o pedido formulado na inicial revela-se inviável.

Noutra senda, a documentação médica acostada aos autos é recente, ou seja, com datas após o falecimento da genitora Lucélia Freitas (18/01/2021) e muito tempo depois do falecimento de seu pai, Álvaro de Oliveira Freitas, em 25/12/1982, portanto, só é apta a demonstrar a incapacidade da Recorrente apenas na contemporaneidade.

Verifica-se que, diante da legislação de regência, na época do fato gerador, a Autora/Apelante não possuía, direito ao pensionamento, sendo este assegurado em sua integralidade a cônjuge do instituidor que é mãe da apelante, que hoje não possui direito de ver
redirecionada a pensão por morte recebida por sua mãe
, uma vez perdida a condição de beneficiária em virtude de sua morte.

Extinguiu-se o direito ao pensionamento.

Como bem suscitou o representante do Parquet:
“Em verdade, ainda que assim não fosse, a literalidade do art. 6º da Lei nº 4.797/78, alterada pela Lei nº 5.039/82, consoante anotado ao norte, aponta que a ordem dos pensionistas é hierarquicamente sucessiva, de modo que, sendo deferida a pensão ao cônjuge sobrevivente, não remanesce o direito aos filhos de qualquer condição”.

Assim exposto, com fundamento no art. 373, II do CPC, art. 6º da Lei nº 4.797/78, alterada pela Lei nº 5.039/82 c/c Súmula 340 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2024